Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-30.2010.8.26.0083
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO DE MENOR – MORTE POR CAUSA INDETERMINADA. Autores, progenitores do menor Enzo, falecido na data do dia 13/05/2010, com laudo pericial de morte por causa indeterminada – Pleiteia o pagamento de danos morais e materiais por suposto erro médico. Sentença de improcedência. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO DE MENOR – MORTE POR CAUSA INDETERMINADA. Autores, progenitores do menor Enzo, falecido na data do dia 13/05/2010, com laudo pericial de morte por causa indeterminada – Pleiteia o pagamento de danos morais e materiais por suposto erro médico. Sentença de improcedência. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade civil do Município, que decorre de mandamento constitucional, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano – Inexistência de conduta danosa e nexo de causalidade.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO AGUAÍ - Não há elementos suficientes para estabelecimento de nexo de causalidade entre a ausência pontual de Médico Plantonista na entidade e o óbito da criança, ocorrido meia hora depois, em razão de patologia que se estendia ao longo dos últimos dias – Não há responsabilidade pelo evento danoso.
MÉDICO PLANTONISTA - Não há elementos suficientes para concluir pela existência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o óbito da criança, ou mesmo de negligencia ou imperícia de sua parte - Prova técnica inconclusiva - Documentos relativos ao atendimento da criança não permitem concluir que ela apresentasse sinais de patologia mais grave no momento em que foi atendida.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ - Ausente prova segura de falha na prestação do serviço público ou mesmo prova cabal da existência de nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado pelo requerido Revanil e o falecimento da criança.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (Voto no 32617)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Ausência de omissão ou contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.